Tribunal: TJMT
Processo: 0006810-69.2018.8.11.0004
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006810-69.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCILENE CRUZ FERREIRA - CPF: 849.139.401-04 (APELADO), NADIA NAYARA NARDES FARIAS - CPF: 048.544.021-05 (ADVOGADO), UILZA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 046.690.681-13 (ADVOGADO), R. MONTECHI DE ASSUMPCAO & CIA LTDA - CNPJ: 09.565.678/0001-96 (APELANTE), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (ADVOGADO), REGIANE MONTECHI DE ASSUMPCAO COSTA - CPF: 256.454.298-00 (APELANTE), REGIANE MONTECHI DE ASSUMPCAO COSTA - CPF: 256.454.298-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATORIA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAS – CLÍNICA VETERINÁRIA – ANIMAL DE ESTIMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – TESE DEFENSIVA NÃO DEMOSNTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. morte de animal, em razão conduta negligente de clínica veterinária, enseja o ressarcimento por danos materiais e morais. 2. Cabe ao réu a comprovação de que os danos materiais e morais demonstrados pela parte autora não retratam a realidade dos fatos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por R. MONTECHI DE ASSUMPCAO & CIA LTDA contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação
“Indenizatória com pedidos de Danos Morais e Materiais”
(Proc. nº 0006810-69.2018.8.11.0004), ajuizada por

LUCILENE CRUZ FERREIRA contra a apelante, julgou o pedido parcialmente procedente, condenando
“a demandada ao pagamento da quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de danos materiais, devendo incidir juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o § 1º, do art. 161, do CTN, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC, a partir do prejuízo sofrido”
e
“ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença”

a r. sentença condenou a parte ré/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação
(cf. Id. nº 175556819).

A Empresa/apelante, em seu recurso de apelação, interposto no ID nº 175556827, sustenta que “
diferentemente do que foi afirmado na sentença, apresentou todos os documentos que estava obrigada segundo a resolução n.º 1.071 de 2014, que dispõe sobre a normatização dos documentos emitidos pelos serviços veterinários destinados aos animais de pequeno porte”
alega que, “
além dos documentos apresentados, as provas colhidas em delegacia e em audiência de instrução e julgamento, demonstram que o óbito foi comunicado, e foram realizadas as devidas explicações com relação ao descarte dos animais, caso as proprietárias não quisessem ficar com os corpos”,
assevera, que
“há provas nos autos do processo que demonstram que a apelada foi informada do óbito por telefone, bem como lhe foi explicado todo o procedimento com relação ao descarte dos corpos”
afirmando que, em contrapartida
“a apelada não levou nenhuma testemunha de suas alegações em audiência de instrução e julgamento, bem como, apresentou a solicitação dos corpos de forma intempestiva (20 dias depois dos óbitos), e não juntou qualquer prova para contradizer as provas juntadas”
e que
“não houve a inversão do ônus da prova nos autos do processo, logo, a apelada não se desincumbiu de seu ônus probatório”,

devendo ser afastada a condenação de danos matérias e danos morais.

A autora/apelada apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 175556831).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“
(...) No caso concreto, não restou cabalmente demonstrado que morte dos animais de estimação ocorreu, tampouco se, se correu, foi por culpa da demandada.

Contudo, independente da culpa pelo óbito dos animais ou as ocorrências anteriores ou posteriores, como no caso aplica-se as regras da relação de consumo, não há nos autos documento que sirva de parâmetro para aferir eventual culpa ou dolo, qual seja, os prontuários médicos.

Verifica-se, portanto, conduta desidiosa por parte da demandada por não ter guardado os documentos.

Nesse sentido, importante consignar que a demandada tem a obrigação de guarda do prontuário dos animais. A esse respeito, a Resolução n. 1138, de 16 de dezembro de 2016, que estabeleceu o Código de Ética do Médico Veterinário:

"Art. 8º. É vedado ao médico veterinário:

(...)

IX - deixar de elaborar prontuário e relatório médico veterinário para casos individuais e de rebanho, respectivamente;

(...)

XI - deixar de fornecer ao cliente, quando solicitado, laudo médico veterinário, relatório, prontuário, atestado, certificado, resultados de exames complementares, bem como deixar de dar explicações necessárias à sua compreensão;" (negrito nosso)

Nesse parâmetro, é incontroverso nos autos que a demandada não possui estes documentos, tampouco aquele que comprova o descarte dos animais.

Senão possui os aludidos documentos, deve arcar com as consequências de tal desídia, pois a exibição do prontuário médico poderia afastar a falha do serviço prestado.

Ainda, se houve o extravio de tal documento sob sua guarda, não pode a demandada valer-se de sua própria negligência. Ora, o ônus da prova incumbe a quem alega, nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil. Cabia a demandada, portanto, nos termos do inciso II, do artigo mencionado, comprovar os fatos extintivos do direito da autora, nada tendo demonstrado, ao passo que não se pode exigir da autora a produção de prova negativa.

Assim sendo, considerando que a falta do documento deve ser imputada à clínica veterinária demandada, e o documento era essencial para que a autora pudesse ter a chance de comprovar o nexo causal entre o resultado experimentado e a conduta da demandada, entendo que há o dever de indenizar.

Frise-se que a indenização deve ocorrer não porque comprovou-se a regularidade ou não nos procedimentos da clínica ou pelo óbito dos animais, mas sim, porque essa possibilidade foi retirada da autora e pelo serviço prestado com falha.

Neste sentido, é certo que qualquer chance de êxito da comprovação de eventual erro ou desídia da demandada foi fulminada pela conduta negligente do hospital veterinário demandado que não atuou com a diligência que se exige na guarda dos prontuários.

Outrossim, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor.

Quanto aos danos materiais e morais a serem indenizados, é pacífico na doutrina e na jurisprudência que, tratando-se de dano material, para que haja o ressarcimento é necessária a efetiva comprovação do prejuízo através de documentos ou outro meio de prova idôneo.

Os danos materiais, como se sabe, são de duas ordens: danos emergentes e lucros cessantes. Os primeiros correspondem ao que a parte autora efetivamente perdeu; os segundos, ao que ela deixou de ganhar. É o que estabelece o artigo 402 do Código Civil:

“Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”.

Repiso que, para a condenação em danos materiais, qualquer que seja a espécie, exige-se a comprovação dos prejuízos, sob pena de aquele que os pleiteia não fazer jus à indenização. No que se refere ao valor dos animais, está comprovado o importe de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para cada animal (id. 58270740 - Pág. 322), fazendo jus a autora ao reembolso deste valor.

No que atine aos danos morais, ressalte-se que a quantia deverá servir de estímulo ao agente a abandonar o comportamento causador do dano, diminuindo, assim, a reiteração de condutas impraticáveis pelo fornecedor de produtos/serviços. Assim, além de promover a efetiva compensação pelo prejuízo suportado, deve-se observar o porte econômico das partes, sobretudo de quem pratica o ilícito.

Com isso, a compensação dos danos morais deve ser arbitrada em valor que tenha em conta sua natureza punitiva e compensatória. Aquela, como uma sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e esta para que a reparação pecuniária traga satisfação mitigadora do dano havido.

Assim sendo, considerando a negligência da demandada no dever de guarda dos documentos citados, e a extensão e as consequências dos danos suportados pela parte contrária, reputo razoável a indenização no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Registre-se, por oportuno, que a condenação em valor inferior àquele postulado não implica sucumbência recíproca (Súmula n. 326 do STJ). O valor dos danos morais é arbitrado pelo juiz, caso a caso, de modo que o valor postulado é de mera sugestão que pode ou não ser acolhido de acordo com a convicção do juízo (art. 953, parágrafo único, do Código Civil)
(Cf. Id nº 175556819).

Cinge-se dos autos, que em no dia 27/01/18 os 2 filhotes da raça Shih Tzu (fêmea e macho) de propriedade a autora/apelada, foram internados na Clínica Veterinária Animais & Cia (R. Montechi de Assumpcao & Cia Ltda) ora apelante, vindo os dois animais a óbito no dia 29/01/2018, sendo estes diagnosticados pela ré/apelante como portadores da Doença do Carrapato.

Alega a autora na inicial que,
“no dia 03 de fevereiro de 2018,05 dias após o último comunicado do suposto óbito dos seus animais, retornou à Clínica Veterinária para confirmar o real valor das despesas (...) porém assim que adentrou à Clínica e solicitou as informações, não obteve nenhuma resposta, o responsável que fez o atendimento não encontrou nenhum tipo de documento comprobatório da entrada dos cachorros na Clínica, nem mesmo o Termo de Responsabilidade, também não foram encontrados os seguintes documentos: prontuário medico, exames comprobatórios do quadro clinico dos animais (que constassem possíveis doenças infectas contagiosas entre outras prováveis anomalias) relatório do quadro clinico dos animais, documento de inadimplência com suas devidas discriminações e atestado do suposto óbito”.

Por outro lado, a ré, apenas afirma que a autora
“não reclamou os corpos no prazo necessário, requereu certidão de óbito – documento que a empresa não produzia e que não era obrigada pela lei a produzir (...) diferentemente do que alega a autora, esta foi consultada via telefone, se queria ver o animalzinho falecido, ou se intencionava ficar com os corpos, ao que ela respondeu que não”
tendo os corpos sido descartados.

Sem mais delongas, observo que, sob o prisma jurídico, a relação existente entre a autora/apelada Lucilene Cruz Ferreira e a Clínica Veterinária/apelante (R. Montechi de Assumpcao & Cia Ltda) caracteriza-se como de consumo, sendo, portanto, regulada pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, que, em sua sistemática própria, institui regime legal de proteção ao consumidor, ofertando uma série de garantias a este, justamente por ser a parte mais fraca, em desvantagem técnica e econômica, e vulnerável dentro da relação entre eles estabelecida.

Diante da relação de consumo existente entre as partes, incide a inversão da prova
ope legis
que impunha à ré/apelante demonstrar a inexistência de falha na prestação de seus serviços.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro".

Ao renunciar a ré à prova que se mostrava imprescindível à sua tese defensiva, não se desincumbiu do ônus que lhe impunha a norma consumerista ou mesmo a norma processual vigente à época, ante o disposto no art. 333, inciso II, do CPC/1973,
verbis
:

Art. 333. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,

modificativo ou extintivo do direito do autor.

Não sendo demonstrada a tese defensiva fica evidente a falha na prestação dos serviços, surgindo para a ré o dever da reparação dos danos advindos de sua conduta.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença apelada; em consequência, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023